Tribunal: STF
Processo: ARE 1495300
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que determinou a expedição de requisição de pequeno valor Pleito de reforma da decisão Cabimento PRELIMINAR do agravado Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá Não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade Afastamento A r. decisão agravada sequer foi encaminhada ao portal eletrônico, de maneira que o prazo para a interposição do recurso não se iniciou, sendo este, consequentemente, tempestivo MÉRITO O agravado Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá iniciou a execução coletiva da sentença, em nome próprio, bem como requereu a expedição de requisição de pequeno valor em nome próprio, na qualidade de substituto processual da interessada DAYSE Verifica-se, portanto, que não se trata de execução individual, promovida pela própria interessada DAYSE, mas sim pelo agravado SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AUTÁRQUICOS DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, motivo pelo qual o valor global deverá ser o considerado para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor Decisão reformada AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para determinar que deverá ser considerado o valor global da execução coletiva para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor (doc. 49).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. 53).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação ao art. 100, § 8º, da mesma Carta, sob o argumento de que, consoante orientação fixada no julgamento do Tema 148 da Repercussão Geral, é possível o pagamento de crédito individualizado de trabalhador substituído processualmente pelo sindicato representativo da respectiva categoria profissional.



    Bem examinados os autos, decido. 



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o TJSP não aplicou o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 568.645/SP (Tema 148 da sistemática da Repercussão Geral), da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 13/11/2014, que fixou a seguinte tese: 



    A interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo.



    O acórdão desse precedente foi assim ementado:



    REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.



    O Ministro Marco Aurélio acompanhou a relatora e consignou em seu voto que:



    [o] que se tem, no caso de ações plúrimas e, também, de ações coletivas, em que há substituição processual, sem desconhecer legitimação concorrente? Prolatada a sentença e transitada em julgado, parte-se para o cumprimento. E esse cumprimento diz respeito a obrigações que se mostram divisíveis e têm credores individualizados.



    Então, não há como potencializar a referência à proibição de fracionamento de precatório, contida na Constituição Federal, para chegar-se à conclusão de que apenas cabe a execução conjunta, de forma acumulada.



    É possível ter-se execução contra a Fazenda pelos diversos credores, pelos diversos titulares dos direitos encerrados na obrigação, diria, no plural, obrigações, referidas na sentença prolatada, surgindo a problemática não só do crédito de pequeno valor, como também a do credor e já estou incluído entre eles, mas não sou credor do Estado que conte mais de sessenta anos, como dos portadores de doença.



    […]



    [...] sei que não está em jogo o problema da ação coletiva, mas digo que, nela, como é possível a cada qual dos credores substituídos prover a execução, tem-se a possibilidade do fracionamento.



    Sobre a matéria, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou ser legítima a execução individual de sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva, situação que não viola o disposto no art. 100, § 8º, da Constituição Federal, razão pela qual não se trata de fracionamento indevido da execução. Nesse sentido, confira-se:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIUBNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido alinha-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de promover-se execução individual em sede de processos coletivos. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 803.697 AgR/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/10/2015).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AMPLA. INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS: TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.336.482 AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/10/2021).



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, NA REDAÇÃO DA MP 2.180-35/01. POSTERIOR ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO MESMO SENTIDO DO QUE DETERMINOU O TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 100, § 4º, DA CF/88 (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 62/09). PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA EM CASOS IDÊNTICOS. ENTENDIMENTO ASSENTADO NO RE 568.645, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, TEMA 148. AGRAVO REGIMENTAL DO SINDIRETA/DF PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO (RE 860.965 AgR-segundo/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki , DJe 1º/6/2015).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL POSSIBILIDADE JURÍDICA RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO SINDIRETA APLICABILIDADE IMEDIATA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA MP Nº 2.180/35 MATÉRIA QUE FOI OBJETO DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES CONCORDÂNCIA DO ENTE PÚBLICO RECURSO DE AGRAVO DO DISTRITO FEDERAL IMPROVIDO E RECURSO DE AGRAVO DO SINDICATO PROVIDO (RE 884.145 AgR-segundo/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 15/6/2015).



    Ademais, assinalo que, no julgamento do RE 883.642-RG/AL (Tema 823 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26/6/2015, o Supremo Tribunal Federal concluiu que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    Por fim, com os mesmos fundamentos aqui expendidos, cito as seguintes decisões nas quais foi acolhida a pretensão do sindicato recorrente: ARE 1.478.034/SP e ARE 1.478.831/SP, da minha relatoria, DJe 28/2/2024 e DJe 8/3/2024, respectivamente; ARE 1.477.777/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27/2/2024; ARE 1.471.808/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1°/2/2024; e RE 1.478.143/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26/2/2024.



    Posto isso, conheço do recurso e dou-lhe provimento (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação à tese de repercussão geral firmada no Tema 148 e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e determinar que a forma de pagamento dos créditos objeto do presente cumprimento de sentença leve em consideração os valores a serem destinados individualmente a cada substituído pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá, para definir se o pagamento dar-se-á por requisição de pequeno valor ou por expedição de precatório.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator